Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701927-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre o teor da certidão de ID 23292467, que informa ter ocorrido um equívoco quanto à certificação do prazo. No mesmo prazo, intime-se a agravada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para que se manifeste em contrarrazões ao agravo interno de ID 23257181. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator